Tribunal: TJPA
Processo: 0004061-43.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004061-43.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004061-43.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA.

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106.

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PELA AUTORA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, em razão de empréstimo consignado questionado pela autora.

2 -
A relação entre as partes é caracterizada como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos que sustentem as alegações iniciais.

3 -
A autora não apresentou provas suficientes para desconstituir o contrato supostamente celebrado. O banco apelado anexou documentos, como contrato e comprovantes de transferência, que possuem presunção de legitimidade.

4 -
A repetição em dobro dos valores descontados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé, o que não foi evidenciado nos autos.

5 -
A ausência de comprovação de fraude ou falha na prestação do serviço também afasta o reconhecimento de danos morais, que exigem demonstração de violação a direitos da personalidade.

6 -
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Recurso Inominado Cível nº 06017280920248047500, Rel. Lídia de Abreu Carvalho Frota, 3ª Turma Recursal, julgado em 19/08/2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004061-43.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA.

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106.

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Joana Rodrigues da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, processo nº 0004061-43.2019.8.14.0107, movido em face do Banco Itaú Consignado S/A.

Na origem, Joana Rodrigues da Silva ingressou com a presente demanda alegando nunca ter contratado o empréstimo consignado identificado como contrato n.º 574834676 junto ao banco réu e tampouco ter recebido os valores supostamente disponibilizados. Relatou que, ao consultar seu benefício previdenciário junto ao INSS, verificou descontos não autorizados em seu benefício, os quais teriam origem no contrato de empréstimo consignado contestado. Pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O Banco Itaú Consignado S/A, por sua vez, apresentou contestação acompanhada de documentos que incluíam o contrato supostamente firmado e comprovantes de transferência de valores, alegando que o empréstimo foi realizado regularmente e que a autora obteve proveito financeiro. Sustentou a ausência de responsabilidade, postulando pela improcedência dos pedidos.

O juízo a quo proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos da autora, com base na análise da documentação apresentada pelo banco. Concluiu-se que o contrato em questão foi regularmente celebrado e que não havia indícios de irregularidades nos descontos efetuados. A sentença condenou Joana Rodrigues da Silva ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios, e multa por litigância de má-fé, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação, alegando que jamais firmou o contrato de empréstimo consignado questionado e que o banco apelado não se desincumbiu de comprovar a autenticidade da contratação. Argumentou que a decisão de primeiro grau não aplicou a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor e que os documentos apresentados pelo banco são insuficientes para legitimar a contratação. Pleiteou a reforma integral da sentença, requerendo a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do banco em danos morais.

Em contrarrazões, o Banco Itaú Consignado S/A defendeu a manutenção da sentença, sustentando que o contrato foi validamente firmado e que os valores foram efetivamente transferidos à conta da apelante. Alegou ainda que os documentos apresentados comprovam a regularidade do negócio jurídico e que a tentativa da apelante de invalidar a contratação configura má-fé.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004061-43.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA.

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106.

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A presente controvérsia cinge-se à análise da validade de contrato de empréstimo consignado, cujo teor é questionado pela apelante sob a alegação de que não o celebrou e, portanto, não teria autorizado os descontos realizados em seu benefício previdenciário. O debate envolve, ainda, os pedidos de repetição em dobro dos valores descontados e de reparação por danos morais, enquanto a instituição financeira sustenta a regularidade do contrato e da operação. Assim, cabe examinar se os elementos constantes nos autos são suficientes para desconstituir a relação jurídica apresentada pelo banco recorrido.

1. Relação Jurídica de Consumo e a Inversão do Ônus da Prova

Inicialmente, reconhece-se que a relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A autora, como destinatária final do serviço, enquadra-se como consumidora, enquanto o banco apelado configura-se como fornecedor de serviços.

Em tese, essa qualificação permite a aplicação das normas consumeristas, incluindo a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, desde que presentes os requisitos legais: a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

Contudo, mesmo em sede de relações de consumo, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações iniciais, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). A ausência de comprovação mínima por parte do consumidor compromete a análise da demanda, mesmo sob o prisma das normas protetivas do CDC.

2. Ausência de Provas Mínimas pela Parte Autora

A apelante fundamenta seu pedido na alegação de que o contrato objeto da lide foi fraudado por terceiros e que a instituição financeira falhou na prestação do serviço. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a autora não produziu elementos mínimos de prova que pudessem demonstrar suas alegações.

Não foram apresentados documentos ou indícios de fraude, como boletim de ocorrência, extratos bancários que evidenciassem a inexistência de movimentação correspondente ao crédito contratado, ou quaisquer outros elementos que afastassem a presunção de validade da documentação apresentada pelo banco.

Por sua vez, o banco recorrido juntou aos autos cópia do contrato supostamente firmado pela apelante e comprovantes de transferência dos valores contratados, documentos que conferem presunção de legitimidade à contratação. Em casos como o presente, cabe à parte autora desconstituir essa presunção por meio de prova concreta, o que não ocorreu.

Nesse contexto, a mera alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de indícios mínimos, não é suficiente para invalidar a relação jurídica ou demonstrar falha na prestação do serviço, senão vejamos a partir do entendimento jurisprudencial colacionado a seguir:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. FATURAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS DA EXORDIAL. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença a quo que lhe foi desfavorável. Preenchidos os pressupostos recursais, o recurso deve ser conhecido. Destaco que a lide constante nos autos é decorrente de típica relação de consumo nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sendo a parte autora enquadrada como consumidora e a requerida como prestadora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC. Não obstante a lide versar acerca de relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, incumbia à parte autora comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a fim de dar consistência à tese expendida na inicial, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A parte autora afirma ter sido cobrada indevidamente por anuidade de cartão de crédito. Todavia, a narrativa inicial não encontra amparo na prova produzida nos autos. Explico. A anuidade consubstancia-se em uma tarifa cobrada pela prestação de serviços como administração, manutenção, gerenciamento e monitoramento do cartão. E as faturas colacionadas pela parte autora (fls. 166/221) demonstram de forma contínua a efetiva utilização do cartão de crédito, o que gera a cobrança da anuidade. Assim, não há como se concluir pela prática de ato ilícito pela parte recorrida. E à míngua de ato ilícito, não há que se falar em indenização. Logo, como forma de otimizar o julgamento colegiado, entendo que, no mérito, a sentença combatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nos termos expostos, conheço do Recurso Inominado e nego provimento. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrentes, os quais arbitro em 10 % do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça. É como voto. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 06017280920248047500 Tefé, Relator: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/08/2024)

3. Repetição em Dobro dos Valores Descontados

No tocante ao pedido de repetição em dobro dos valores descontados, é importante observar o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, que exige, além da cobrança indevida, a comprovação de má-fé do credor para que a devolução em dobro seja cabível.

Todavia, os autos não revelam qualquer elemento que indique conduta dolosa ou de má-fé por parte do banco apelado. Pelo contrário, os documentos apresentados demonstram que a instituição financeira agiu dentro dos parâmetros legais e contratuais, inexistindo qualquer irregularidade que justifique a repetição em dobro dos valores.

Assim, a restituição pleiteada não encontra respaldo legal ou fático nos autos.

4. Pedido de Indenização por Danos Morais

A reparação por danos morais exige, para sua configuração, a demonstração de efetiva ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade. No caso em exame, a alegação de desconhecimento do contrato, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, especialmente na ausência de prova robusta de fraude ou abuso por parte do recorrido.

A análise dos autos não evidencia qualquer ato ilícito praticado pelo banco apelado que tenha causado prejuízo moral à apelante. Pelo contrário, a conduta da instituição financeira pautou-se pela regularidade e observância das normas contratuais, não havendo que se falar em violação de direitos da personalidade.

Em hipóteses como a dos autos, a regularidade do contrato apresentado pelo banco, corroborada por documentos que conferem presunção de validade à relação jurídica, exige que a parte autora apresente elementos concretos para desconstituí-lo. Na ausência de tais elementos, não há como acolher as pretensões da apelante.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à improcedência dos pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, com a consequente manutenção dos ônus sucumbenciais atribuídos à parte autora. Considerando que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024